Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DINA PEREIRA LIMA, DINA MONTEIRO LIMA CARDOSO, DINA ROCHA CAVALCANTE RIBEIRO, DINAIR BANDEIRA FERNANDES, DINAIR BERNARDO CAMPOS, DINALDO FRANCISCO BRANDAO, DINALVA AMELIA MOREIRA DA SILVA, DINALVA CARDOSO BRITTO, DINALVA OLIVEIRA BRAGA, DINALVA PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes Embargos de Declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator